Tribunal: TJDFT
Processo: 0742348-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742348-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDEMAR FRIEDRICHS D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado em 23/02/2024, reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão referente à definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos previam a indexação dos títulos aos índices de caderneta de poupança (Tema de Repercussão Geral 1.290): Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (STF - RE: 1445162 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024) Posteriormente, em decisão publicada em 11/03/2024, o Ministro Relator Alexandre de Moraes determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem da questão, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, a ação originária se trata de Liquidação Provisória da Sentença por Arbitramento, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O agravante se insurge contra decisão que decretou sua revelia e determinou que o autor/agravado elaborasse os cálculos do valor que entende devidos, considerando os índices fixados na sentença. Sendo assim, o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.290 afeta o mérito do presente recurso. Ante o exposto, verificando que a questão devolvida a esta instância revisora por meio do agravo teve sua repercussão geral reconhecida pelo c. STF (Tema 1290), determino a SUSPENSÃO do processo originário e deste agravo de instrumento até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.290. Cientifique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital